Tribunal: TJES
Processo: 0026324-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026324-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: JULIANO MOREIRA ESCOBAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO À RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte vendedora contra sentença que determinou a retenção de 20% dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, resolvido por iniciativa do consumidor. Pretensão de aplicação de cláusulas contratuais prevendo retenção superior ou majoração para 25%.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber, em suma, se o percentual de retenção fixado em 20% é adequado; e se a retenção superior seria justificável com base nas cláusulas contratuais e nos custos efetivamente suportados pela vendedora.

III - Razões de decidir

Nos termos da Súmula 543/STJ, a retenção de valores pagos em contratos submetidos ao CDC deve refletir os custos efetivos suportados pelo fornecedor, vedando-se percentuais desproporcionais.

As cláusulas contratuais invocadas pela apelante não especificam fundamentos objetivos que justifiquem a majoração do percentual.

A retenção superior a 20% requer comprovação dos custos administrativos e operacionais, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Quanto aos juros de mora, a tese firmada no Tema 1002/STJ estabelece que, em resoluções contratuais anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

A correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A retenção de valores pagos pelo consumidor, em caso de resolução contratual, deve limitar-se a percentual razoável que reflita os custos efetivos suportados pelo fornecedor. 2. A majoração do percentual de retenção requer comprovação específica dos custos, inexistente nos autos.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026324-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
APELADO: JULIANO MOREIRA ESCOBAR
Advogados do(a) APELADO: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, NICOLLI DUTRA BESSA CORREIA - ES35644

VOTO

A controvérsia central reside na aplicação de cláusulas contratuais relativas à retenção de valores pagos e sua compatibilidade com as diretrizes consumeristas.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o desfazimento do contrato ocorreu por iniciativa do apelado, consumidor. Tal circunstância justifica a retenção de parte dos valores pagos, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça , que admite a retenção de percentual razoável em casos de culpa do comprador. Contudo, a apelante insurge-se contra o percentual arbitrado (20%), pleiteando aplicação das cláusulas contratuais que preveem maior retenção ou majoração para 25%.

A cláusula 82 do contrato dispõe sobre diversas deduções, incluindo multa rescisória de 20%, mas é silente quanto à fundamentação específica para a majoração pretendida. Além disso, a apelante não se desincumbiu de demonstrar elementos concretos para fundamentar a necessidade de tal elevação.

A alegação da apelante de que as cláusulas contratuais devem prevalecer esbarra no princípio do equilíbrio contratual previsto no CDC. Nos contratos de adesão, como o presente, a liberdade de contratar do consumidor é limitada, sendo imprescindível assegurar que cláusulas não imponham obrigações desproporcionais.

O STJ, por meio da Súmula 543, estabelece que, em casos de resolução contratual submetidos ao CDC, deve ocorrer restituição imediata das parcelas pagas, com retenção parcial limitada a valores que reflitam efetivamente os custos suportados pelo fornecedor. Assim, a retenção superior a 20% exigiria demonstração cabal de que os custos administrativos e operacionais da apelante justificam a majoração, o que não foi feito nos autos.

Quanto aos juros de mora a incidir sobre a condenação de devolução das parcelas adimplidas, o STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo nº 1002 no sentido de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Acerca da correção monetária das referidas parcelas, considerando que a sua finalidade é manter o valor de compra da moeda, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Por fim, a decisão de primeiro grau também fixou a distribuição das custas e honorários de forma proporcional, considerando a sucumbência recíproca. Não há elementos que indiquem desequilíbrio na divisão, estando em consonância com os arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, na parte que cabe ao apelante, em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.